Tribunal: STF
Processo: RE 209910
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Anistia. Servidor
público. Professor. Efeitos financeiros que se contam a partir da
data da publicação da Emenda Constitucional nº 26/85. A decisão
recorrida está em consonância com a orientação da Turma (RREE
226.024 e 232.802). Recurso extraordinário não conhecido.